Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718645-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS RECORRIDOS: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DE MORAES, IRIS ELISABETH GOMES ULLON, MARIA ODETE FERRAZ DOS SANTOS, VALÉRIA PEREIRA DE OLIVEIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEMANDA IDÊNTICA JULGADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART 485, INCISO V, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 2. Considerando que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente de antecipação da tutela recursal, até porque foi prolatada sentença extintiva, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos depois dos articulados, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. 4. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 5. Na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do art. 337, § 4o, do CPC. 6. O ajuizamento da ação de anulatória c/c imissão de posse após o julgamento definitivo nos autos do processo, com as mesmas partes e o mesmo pedido quanto aos direitos do mesmo imóvel, configura coisa julgada e fere a segurança jurídica, impondo-se a extinção do feito, com base no art. 485, inciso V, do CPC. 7. Se a parte autora procedeu de forma a se esquivar de cumprir com exatidão a decisão jurisdicional de natureza final e buscar inovação ilegal no estado de direito litigioso, com o intuito de induzir o julgador a erro, resta materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC. 8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 682, inciso II, do Código Civil, sustentando que o mandato não produz efeitos legais após a morte da outorgante. Aponta a nulidade da procuração e substabelecimentos discutidos. Indica, ainda, divergência jurisprudencial, contudo, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 682, inciso II, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Confira-se que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 29/6/2023). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016